Tribunal: STF
Processo: MS 20162
Classe: MS
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-05
Data de publicação: 1978-10-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO HOUVE DA PARTE DA AUTORIDADE IMPETRADA, O
SR. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, QUALQUER DECISÃO
CONCLUSIVA NO SENTIDO DE NEGAR REGISTRO A PENSÃO CONCEDIDA A
IMPETRANTE, OU DE ORDENAR A SUSPENSÃO DO SEU PAGAMENTO.
INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E REMESSA DO PROCESSO AO
JUÍZO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.